Tribunal: TJSP
Processo: 2101846-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que determina a suspensão dos embargos e da execução por prejudicialidade externa. Insurgência do embargado. Acolhimento. Agravo admitido por se enquadrar no conceito de taxatividade mitigada. Ausência de prejudicialidade, tendo em vista que a ação de indenização por defeito do serviço, bem como possível direito à compensação, em tese, não afetam a higidez do título.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que determina a suspensão dos embargos e da execução por prejudicialidade externa. Insurgência do embargado. Acolhimento. Agravo admitido por se enquadrar no conceito de taxatividade mitigada. Ausência de prejudicialidade, tendo em vista que a ação de indenização por defeito do serviço, bem como possível direito à compensação, em tese, não afetam a higidez do título. Recurso provido.